Tribunal: TJSP
Processo: 1500352-44.2021.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Diego de Lima Araújo foi condenado por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada devido à influência de álcool, conforme artigo 306 da Lei no 9.503/97. A pena inicial foi de um ano de detenção, substituída por restritiva de direitos, e suspensão da habilitação para dirigir pelo mesmo

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Diego de Lima Araújo foi condenado por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada devido à influência de álcool, conforme artigo 306 da Lei no 9.503/97. A pena inicial foi de um ano de detenção, substituída por restritiva de direitos, e suspensão da habilitação para dirigir pelo mesmo período, além de multa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a possibilidade de absolvição com base no artigo 386, incisos III e VII do CPP, (ii) o redimensionamento da pena na primeira fase para fração menor, e (iii) o reconhecimento da atenuante da confissão.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por boletim de ocorrência, teste de alcoolemia e depoimentos de policiais.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que o crime do artigo 306 da Lei no 9.503/97 é de perigo abstrato, não exigindo prova de alteração da capacidade psicomotora. A pena foi redimensionada devido à ausência de colisão com outros veículos, mas considerando o risco acarretado a outrem.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena de detenção para sete meses e seis dias e a suspensão da habilitação para dois meses e doze dias.
Tese de julgamento: 1. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato. 2. A pena pode ser redimensionada sem reformatio in pejus, desde que não agrave a situação do réu.
Legislação Citada:
Lei no 9.503/97, art. 306, § 1o, inciso I; Código Penal, art. 59, art. 33, §2o, alínea "c", art. 44.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 03/08/2021; STJ, AgRg no RHC n. 173.016/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/04/2023.